Tribunal: TJES
Processo: 5000180-81.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-81.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA FERNANDA RIBEIRO DIAS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000180-81.2019.8.08.0028

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: MARIA FERNANDA RIBEIRO DIAS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR EXORBITANTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA FERNANDA RIBEIRO DIAS em face de BANCO BRADESCO S.A. Narra em síntese que ao tentar adquirir a prestação de serviço de disponibilização de sinal de internet, descobriu que seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Informa que a negativação foi realizada pelo banco Bradesco, em razão do débito referente ao contrato nº 112039647000065 FI, no valor de R$ 173,73 (cento e setenta e três reais e setenta e três centavos). Sustenta que desconhece o motivo pela negativação, haja vista que não realizou qualquer relação comercial com a empresa requerida. Por este motivo, em sede de mérito, pugna para que seja declarado inexistente a relação jurídica com a requerida, a desconstituição do débito relativo ao contrato nº 112039647000065 FI, bem como o banco requerido seja condenado em danos morais. Portanto, requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4459414), pugna pela improcedência do pedido autoral, haja vista que a autora possui relação jurídica hábil a inscrever o CPF no cadastro de inadimplentes. Explica a instituição financeira que o débito em discussão neste processo decorre de conta movimento, em que a autora recebia o crédito de salário e que possuía saldo devedor há mais de 200 (duzentos) dias.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4459424), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art.
487, I, do CPC
,
julgo procedente
o pedido inicial e consequentemente
declaro inexistente os débito
o débito relativo ao contrato nº 112039647000065 FI, bem como confirmo a liminar anteriormente concedida por este Juízo. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), face a extensão do dano causado, que deve ser corrigido monetariamente e atualizado os valores conforme preceitua a Súmula 362, STJ.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 4459426). Em suas razões, aduz a inexistência de falha na prestação dos serviços, inexistência de ato ilícito, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 4459431). Na ocasião, reiterou a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, que a negativação é indevida, motivo pelo qual resta configurado o dano moral a ser indenizado. Pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus do banco requerido comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, verifico, ainda, que não foram apresentadas provas suficientes para comprovar a existência da contratação do serviço nem a legalidade dos valores. Sequer foi juntado aos autos, contrato que comprovasse a suposta relação jurídica entre as partes.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

“Examinei detidamente os documentos juntados pelo banco requerido e não localizei a notificação prévia que deveria ter sido expedido a autora. Por isto entendo que inexiste comprovação, assim, de que os fatos tenham ocorrido em condição diversa daquela narrada na inicial. Nesse cenário, não há nos autos sequer indício que justifique a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, sem sua notificação prévia.”

Corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada, bem como a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF do Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia em razão de negócio jurídico desconhecido pelo consumidor, impõe-se a reparação imaterial.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)